Tribunal: TJDFT
Processo: 0768240-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.682,09 (cinco mil e seiscentos e oitenta e dois reais e nove centavos), em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente ausência de descrição da dinâmica do acidente nos autos. Que as mensagens trocadas entre as partes, não indicam confissão de culpa pelo acidente, e que as fotos do veículo avariado não permitem a avaliação da extensão dos danos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. .
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, porquanto foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. (ID. 79390627).
3. Da análise dos autos infere-se que, no dia em 09 de maio de 2025, por volta das 17h30min, a autora conduzia seu veículo BYD Dolphin Mini, ano 2024, pela via Eixo Monumental (N1), nas proximidades do Memorial JK, quando, ao parar no semáforo, teve seu automóvel abalroado na parte traseira pela motocicleta Harley Davidson Dyna Super Glide Custom, conduzida pelo requerido.
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
5. A despeito de ter comparecido à audiência, o requerido não apresentou defesa, deixando de se contrapor aos fatos alegados pela autora. Nesse viés, o ora recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) diante do veículo que parou no semáforo. E nesse caso é do condutor que colide na traseira a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.